Tribunal: TJMT
Processo: 1016005-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016005-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUDITH ROMAO DA SILVA - CPF: 395.424.401-20 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016005-26.2025.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO AGIBANK S.A.

Recorrida:
JUDITH ROMÃO DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando ao banco demandado a efetivação da portabilidade de benefício previdenciário da autora para instituição bancária diversa, com condenação por danos morais. A parte recorrente alega ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral, e pleiteia reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que versa sobre portabilidade de benefício previdenciário, na ausência do INSS no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve a operacionalização da portabilidade de benefício previdenciário, procedimento cuja efetivação compete ao INSS, responsável pela gestão dos pagamentos previdenciários.

A autora juntou aos autos documento supostamente emitido pela Diretoria de Benefícios do INSS, o qual, no entanto,
não possui qualquer assinatura ou autenticação oficial
, inviabilizando sua validade como prova plena da efetivação do pedido

A análise da causa exige a apuração de atos administrativos praticados pelo INSS, como a verificação de efetivo processamento da portabilidade, comunicação entre as instituições financeiras e registro do pagamento, o que somente é possível com a presença da autarquia no polo passivo.

A ausência da autarquia federal impede o exame regular da demanda, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, a extinção do feito é medida obrigatória, vedada a remessa dos autos ao juizado competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Processo extinto sem resolução de mérito.

9.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A demanda sobre portabilidade de benefício previdenciário exige a presença do INSS no polo passivo, dado seu papel indispensável na execução do procedimento.

Não se admite a remessa dos autos ao Juizado Federal, sendo imperativa a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1o, e 485, VI; Lei no 9.099/95, arts. 8o e 51, IV; Lei no 10.820/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-5, Remessa Necessária Cível no 0812071-24.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Coutinho, j. 02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292584863, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, tornando definitiva a tutela antecipada e determinando que o demandado promova a conclusão da portabilidade do benefício previdenciário da autora, para passar a receber em sua conta do Banco Santander, conforme extrato de ID 292583888.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à reclamante, a título de indenização por
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora com base na taxa Selic, a contar da citação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Obrigação de fazer impossível – Reclamado não é responsável pela portabilidade;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório e das
astreintes
;

4)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimada (ID 292584877), a parte recorrida não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifico a existência de questão preliminar que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da efetivação da portabilidade do benefício previdenciário da autora, do Banco Agibank para o Banco Santander. Conforme os documentos anexados à inicial, a autora afirma ter solicitado a portabilidade ao INSS em dezembro de 2024, tendo inclusive recebido comunicado de que o pedido foi deferido (ID 186693770).

Contudo, conforme o
Histórico de Créditos emitido pelo INSS
(ID 292584875),
o Banco Agibank continua sendo o responsável pelo pagamento do benefício
.

Diante disso, a questão a ser enfrentada é identificar de quem é a responsabilidade pela falha na portabilidade, já que a autora chegou a receber seu benefício no Banco Santander em janeiro de 2025, mas, no mês seguinte, voltou a recebê-lo pelo Banco Agibank.

Ocorre que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pela gestão dos benefícios e pela efetivação dos pedidos de portabilidade, não integra a presente demanda,
o que compromete a adequada apuração dos fatos
.

A inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira, é essencial, pois
a autarquia federal é diretamente responsável pelo repasse dos valores e pela comunicação às instituições envolvidas, conforme estabelece o art. 6o da Lei no 10.820/2003
.

A correta apuração da responsabilidade exige a análise do procedimento adotado pelo INSS: se o pedido de portabilidade foi processado, se ambas as instituições foram comunicadas, se houve falha no sistema de pagamentos da autarquia e se o Banco Agibank foi informado e, mesmo assim, solicitou o retorno do crédito.

De fato,
não há clareza no processo quanto à origem da falha na portabilidade
. Pode ter ocorrido erro no trâmite administrativo ou falha técnica no sistema do próprio INSS. A propósito:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE.
PEDIDO DE PORTABILIDADE ENTRE AGÊNCIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR
. RESISTÊNCIA PROCESSUAL.
PORTAL ELETRÔNICO DO INSS. PERMISSÃO PARA PORTABILIDADE ENTRE INSTITUIÇÕES
. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O PEDIDO INVOCADO.

1. Remessa Necessária em face da sentença que concedeu Segurança pleiteada, confirmando a decisão liminar proferida nos autos, para determinar que a autoridade Impetrada proceda à portabilidade do benefício previdenciário de aposentadoria por idade da Impetrante Benedita Fernandes da Silva (NB 167.146.195-6) para a conta bancária na Caixa Econômica Federal- CEF (Agência 3845 / Operação 013 / Conta 11615-1).

2.
Legitimidade passiva "ad causam". Pretensão autoral objetiva apenas a substituição da instituição bancária onde o seu benefício é disponibilizado. INSS afigura-se legítimo para compor o polo passivo da demanda
.

3. Interesse processual. Impetrante instruiu sua demanda com protocolo de Requerimento sob o n. 2043545192, formulado em 02/10/2020, às 10:40, objetivando a alteração do local de recebimento do benefício previdenciário. INSS se manifestou em resistência a pretensão autoral.

4. Pleito pela determinação que a autoridade impetrada proceda à portabilidade de benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 167.146.195-6) do Banco Bradesco para a Caixa Econômica Federal - CEF (Agência 3845 / Operação 013 / Conta 00011615-1).

5. A autoridade coatora não apresentou nos autos qualquer justificativa legal que obstasse o deferimento do pedido de transferência. Não houve manifestação acerca do protocolo de requerimento n. 2043545192, que instrui a exordial.

6. Em consulta ao sítio eletrônico do INSS, há expressa orientação na possibilidade de solicitação de portabilidade para outra Instituição Bancária por meio de atendimento presencial nas Agências da Previdência Social.

7.
Compete ao INSS disponibilizar as prestações para a conta bancária indicada pelo segurado, independentemente de outras relações porventura existentes entre o usuário e o banco
.

8. Remessa Necessária improvida. Sem condenação em honorários advocatícios, por incidência do art. 25 da Lei n. 12.016/09.
(TRF-5 – Processo: 0812071-24.2020.4.05.0000, Remessa Necessária Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 3a Turma, Julgamento: 02/12/2021) (grifei)

Além disso,
o documento juntado pela parte autora
(ID 292583887),
supostamente emitido pela Diretoria de Benefícios do INSS, não se encontra devidamente assinado, circunstância que somente poderia ser esclarecida mediante a participação do referido órgão no feito
.

Nesse contexto, sendo uma autarquia federal, sua inclusão na demanda atrairia a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que atribui aos juízes federais o julgamento das causas em que autarquia federal figure como parte, salvo as exceções legais,
que não se aplicam ao presente caso
.

Ademais, conforme o art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo, portanto, imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito, a fim de que a demanda seja proposta perante o juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando

prejudicado
o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025